Tribunal: STF
Processo: Rcl 74540
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG, TEMA 494 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA CARACTERIZADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Afonso Germano Azevedo e outros, em 6.12.2024, contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Agravo de Instrumento n. 5013828-77.2023.4.02.0000, pelas quais teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitada a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 596.663, Tema 494, com aplicação equivocada do Tema 660 da repercussão geral.



O caso



    2. O Sindicato dos Servidores da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro ajuizou a Ação Ordinária Coletiva n. 0003958-73.2010.4.02.5101 contra a União Federal, pleiteando o direito dos servidores substituídos ao reajuste decorrente da tese construída por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 146.749, no qual feita a diferenciação dos índices da URP de 16,19%, para o índice de 7/30 (3,77%), que corresponde ao direito adquirido referente aos sete primeiros dias do mês de abril de 1988, consolidado na Súmula n. 671 do STF, de 24.09.2003.



    A ação tramitou no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, tendo a União sido condenada ao pagamento “aos substituídos do Sindicato-autor, (...) das URP´s de abril e maio de 1988, no percentual de 7/30 de 16,19%, ressalvadas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enquanto tramitava a ação de conhecimento, Afonso Germano Azevedo e outros servidores ajuizaram o Cumprimento Provisório de Sentença n. 5017245-95.2022.4.02.5101 e, contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que, entre outras medidas, determinou a remessa dos autos ao perito contábil para apurar eventual compensação, interpuseram o Agravo de Instrumento n. 5013828-77.2023.4.02.0000.



    Em 9.10.2023, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou provimento ao Agravo de Instrumento 
n. 5013828-77.2023.4.02.0000, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS PAGAS. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    - Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por AFONSO GERMANO DE ZEVEDO, ALEX ARRUDA, ALEXANDRE SOARES VALENTIM, ALEXANDRE ALVES SANTOS e ALEXANDRE DE ALMEIDA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, alvejando decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, dentre outras medidas, determinou a remessa dos autos de origem ao Contador Judicial, para que seja apurado o ‘valor devido no período de 01/93 a 06/98, compensando-se o montante obtido com as verbas pagas sob o mesmo título, no período de 12/2002 a 01/2017, conforme documentos acostados em evento 17’. 



    - Como razões de decidir, o Magistrado singular deixou registrado que o tema inerente à limitação executiva, em decorrência da incorporação de valores nos vencimentos dos exequentes, ora agravantes, apesar de não ter sido ventilado pela União, não impede que seja debatido no âmbito do cumprimento de sentença então deflagrado, na medida em que tal questão, por não ter sido apreciada em sede de apelação, não parece integrar a coisa julgada. 



    - Foi destacado na decisão ora impugnada que a Lei 
nº 11.358/2006 ao promover a reestruturação de diversas carreiras, inclusive a carreira dos exequentes, ora recorrentes, majorou os vencimentos dos mesmos. Logo, foi acentuado que, consoante entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do julgamento do RE nº 596.663, o reajuste devido por força de decisão judicial ficaria absorvido por concessão de reajuste posterior. 



    - Conforme asseverado pelo Juízo a quo, os ganhos determinados pela sentença transitada em julgado já se encontrariam, de fato, absorvidos pelo reajuste concedido aos autores, ora agravantes, no ano de 2006, de forma que os valores que configuram a execução deflagrada se limitariam ao período de 17/03/2005 a 20/10/2006, data da vigência da aludida legislação, a qual concedeu o mencionado reajuste. 



    - Na linha do posicionamento adotado pelo Julgador de piso, a execução proposta deveria, em um primeiro momento, ser procedida ‘à integração do reajuste nos vencimentos (obrigação de fazer), para depois se promover a obrigação de pagar, pelas diferenças devidas e apuradas’, contudo, ‘tendo em vista que a absorção dos valores já se deu em 2006, cabível o pagamento tão somente da diferença não prescrita’. 



    - Consoante entendimento desta Egrégia Corte, somente em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento. 



    - Recurso desprovido” (fl. 117, e-doc. 5).



    Contra esse acórdão, os reclamantes interpuseram recursos especial e extraordinário (fl. 475, e-doc. 5). 



    Em 15.7.2024, o recurso extraordinário teve seguimento negado monocraticamente, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral 
(e-doc. 3).



    Em 16.9.2024, o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão, nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1 – Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, aplicando-se a tese fixada no Tema 660, do Supremo Tribunal Federal. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2 – As questões em discussão consistem em saber: (i) se seria aplicável o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos; (ii) se caberia a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, 
§ 4º, do Código de Processo Civil. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3 – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de norma infraconstitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 660/STF. 



    4 - No que diz respeito ao requerimento formulado pela parte agravada de imposição de multa, em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil em razão do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    IV – DISPOSITIVO 



    5 – Agravo interno desprovido” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que, em 4.11.2024, transitou em julgado a decisão condenatória proferida Ação Ordinária Coletiva n. 0003958-73.2010.4.02.5101. Com isso, o título executivo judicial adquiriu caráter definitivo, assim como o cumprimento de sentença.



    3. Contra a decisão proferida pela Sexta Turma e pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Agravo de Instrumento n. 5013828-77.2023.4.02.0000, Afonso Germano Azevedo e outros ajuízam a presente reclamação.



    Os reclamantes afirmam que, “na peça vestibular do cumprimento de sentença[,] os Reclamantes provaram que não houve o pagamento administrativo, e que o Sindicato autor obteve título judicial transitado em julgado assegurando aos seus Substituídos o percentual de 7/30, de 16,19%, RE nº 146.749-5/DF, que fez a diferenciação dos índices da URP de 16,19%, 7/30 (3,77%), direito adquirido referente aos 07 (sete) primeiros dias do mês de abril de 1.988” (fl. 5).



    Relatam que “a 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (...) negou provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo que os ganhos impostos pela sentença transitada em julgado já se encontravam, em verdade, absorvidos pelo reajuste concedido em 2006, de modo que os valores a executar se limitam entre 17.03.2005 e 20.10.2006, data da vigência da lei que concedeu o reajuste, mantendo o conteúdo da decisão de 1º grau” (fls. 6-7).



    Informam que, “em sequência, foram interpostos tempestivamente o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, simultaneamente, o último tratando da violação à Súmula nº 671, do STF, ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988 (coisa julgada), Tema nº 494, do STF, violação ao direito adquirido aos sete primeiros dias de abril/1.988, consolidados na Súmula nº 671, do STF” (fl. 7).



    Asseveram que “o Recurso Extraordinário foi negado ao argumento de ‘tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil’” (fl. 7).



    Sustentam que “o Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal [e] não fez a correta adequação do julgado ao decidido no Tema nº 494, do STF, violação ao direito adquirido aos 07 (sete) primeiros dias de Abril/1.988, consolidados na Súmula nº 671, do STF, desconsiderando o do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, oportunamente prequestionados” (fl. 8).



    Salientam que “o Supremo Tribunal Federal proferiu acórdão, em sede de repercussão geral (Tema 494), referente aos limites da coisa julgada em execução (RE nº 596.663), onde determina expressamente que o percentual remuneratório concedido por meio de título judicial transitado em julgado, apenas poderá deixar de ter eficácia a partir de superveniente incorporação do referido percentual nos vencimentos, ou seja, incorporação do mesmo percentual que tenha ocorrido após a prolação da sentença, o que não ocorrera no caso em apreço” (fl. 13).



    Argumentam que “jamais houve a incorporação e/ou absorção dos 7/30 de 16,19% aos vencimentos e/ou subsídios dos exequentes, ora Reclamantes, tampouco em momento posterior ao julgamento da questão nos autos de conhecimento que tramitou entre 2.010 e 2.014 [2024], razão pela qual é impossível se falar em modificação de estado de fato ou de direito” (fl. 14).



    Requerem o deferimento de medida liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido no AgRgRE nº 5013828-77.2023.4.02.0000, pelo Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região” (fl. 20).



    Pedem “a procedência da reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, determinando o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto nos AgRgRE nº 5013828-77.2023.4.02.0000, artigo 992 do CPC, por violação à Súmula nº 671/STF, ao Tema nº 494/STF, violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, direito adquirido aos 07 (sete) primeiros dias de Abril/1.988” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4.  O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento e ao agravo interno em recurso extraordinário, a Sexta Turma e o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região teriam usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 596.663, Tema 494, aplicando equivocadamente o Tema 660 da repercussão geral.



    6. Em 24.9.2014, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 596.663-RG, Tema 494, Relator o Ministro Marco Aurélio, cuja matéria versava sobre os “limites objetivos da coisa julgada em sede de execução”, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (DJe 26.11.2014).



    7. No caso em análise, no voto condutor do acórdão pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelos reclamantes, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região assentou: 



    “(...) Como se vê, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de compensação do ‘valor devido no período de 01/93 a 06/98, compensando-se o montante obtido com as verbas pagas sob o mesmo título, no período de 12/2002 a 01/2017, conforme documentos acostados em evento 17’, valendo destacar que, em relação ao referido tema, o Órgão Julgador, com base na situação fática dos autos, fundamentou o julgado nos seguintes termos: 



    ‘2. Incorporação dos valores nos vencimentos dos autores – limitação executiva 



    A tese não chegou a ser ventilada pela União em sede de contestação, o que não impede seja feita a alegação no presente cumprimento de sentença. A questão também não chegou a ser apreciada em sede de apelação, de modo que não houve a formação da coisa julgada. 



    A matéria merece parcial acolhimento, senão vejamos. 



    A Lei nº 11.358/2006 promoveu a reestruturação de diversas carreiras, inclusive a carreira dos autores, policiais federais, com majoração de vencimentos. 



    Por conseguinte, o reajuste devido por força de decisão judicial fica absorvido por concessão de reajuste posterior, nos termos da jurisprudência do STF, conforme decidido no RE 596663, senão vejamos: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria 
de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 
2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido. (RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP00174)



    Por conseguinte, os ganhos impostos pela sentença transitada em julgado já se encontravam, em verdade, absorvidos pelo reajuste concedido em 2006, de modo que os valores a executar se limitam entre 17.03.2005 e 20.10.2006, data da vigência da lei que concedeu o reajuste. 



    De outro giro, na forma pretendida pelos autores, seria incabível a execução, uma vez que deveria ser, primeiramente, procedida à integração do reajuste nos vencimentos (obrigação de fazer), para depois se promover a obrigação de pagar, pelas diferenças devidas e apuradas. 



    No entanto, tendo em vista que a absorção dos valores já se deu em 2006, cabível o pagamento tão somente da diferença não prescrita.’ 



    Assim, não se vislumbra incorreção na decisão agravada que, à luz da tese firmada pela Suprema Corte, analisou a situação conforme o tema 660 do Supremo Tribunal Federal, negando seguimento ao recurso extraordinário. 



    (...) Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos da fundamentação supra” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    8. Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    Essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário está em desarmonia com o precedente, pois a matéria recorrida se ajusta com precisão ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 596.663-RG (Tema 494), tendo o órgão julgador inclusive fundamentado a decisão recorrida expressamente na tese de repercussão geral estabelecida neste precedente. 



    Incabível, portanto, a aplicação de tese mais genérica que afasta a repercussão geral do recurso (Tema 660), quando o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria recorrida em outro tema específico. A menção expressa da tese de repercussão geral do Tema 494 na decisão recorrida evidencia inadequação da decisão de admissibilidade do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região em aplicar o Tema 660 para declarar a inexistência de repercussão geral da matéria recorrida.



    9. Quanto ao alegado descumprimento do Tema 494 pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, verifica-se que o acórdão proferido no agravo de instrumento não se harmoniza com o precedente invocado, pois mantém decisão que, embora fundamentada na tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.663-RG, Tema 494, aplica-a de maneira inadequada ao caso concreto.



    Nos termos da tese fixada no Tema 494, a sentença proferida na ação de conhecimento, pela qual reconhecido o direito dos servidores, apenas perderia eficácia “a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    Na espécie, o título executivo judicial constituiu-se de modo definitivo em 4.11.2024, com o trânsito em julgado certificado na ação de conhecimento (Ação Ordinária n. 0003958-73.2010.4.02.5101).



    Contudo, na fase de cumprimento de sentença, o órgão julgador mencionou a tese suscitada no Tema 494 para declarar o exaurimento da sentença sob o fundamento de que “os ganhos impostos pela sentença transitada em julgado já se encontravam, em verdade, absorvidos pelo reajuste concedido em 2006”. Quer dizer, considerou que a incorporação teria ocorrido em 2006, antes mesmo do ajuizamento da ação de conhecimento e, por óbvio, da própria existência da sentença, subvertendo a lógica jurídica do precedente vinculante.



    A prevalecer essa compreensão, sequer a ação poderia ter sido processada, pois o autor careceria de interesse jurídico para exigir parcela que já havia sido incorporada à remuneração de seus substituídos, por compensação de aumentos salariais deferidos à categoria em 2006.



    Ao negar provimento ao agravo de instrumento pelos mesmos fundamentos da decisão agravada, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região ratificou entendimento que afronta diretamente a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 596.663 (Tema 494), violando a autoridade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal.



     



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Agravo de Instrumento n. 5013828-77.2023.4.02.0000 e determinar outro seja proferido como de direito, observada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 596.663-RG, Tema 494 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora